Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714058-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO ÚNICO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (608 da Súmula do STJ). 2. Na hipótese, a apólice foi suspensa em razão de inadimplência do segurado, oportunidade em que a seguradora apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação prévia e por escrito ao consumidor, conforme determina a lei de regência, razão pela qual não deve ser declarada inválida a resilição unilateral efetivada. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, sustentando ser incabível o cancelamento do plano de saúde contratado, ao argumento de que não teria sido demonstrada a inequívoca notificação da parte devedora até o quinquagésimo dia de inadimplência. Assevera que a recorrida não teria comprovado o encaminhamento de correspondência e o aviso de recebimento não teria sido assinado pela insurgente. Defende, ainda, ser devida a revaloração das provas e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, afirma a existência de ofensa aos artigos 113 e 114, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No corpo da contestação (ID 51666784), a seguradora comprovou o encaminhamento da notificação por A. R. ao endereço da autora, recebida por Michele Leite. Com efeito, a inadimplência da autora diz respeito a duas mensalidades, vencidas em 18/12/2022 e 28/01/2023. A suspensão do plano ocorreu em 06/02/2023 e o recebimento da notificação respectiva, por inadimplência, ocorreu em 16/02/2023, portanto, lícitos os procedimentos adotados pela seguradora apelante. Se não bastasse, a parte autora quitou com sua obrigação tão somente no dia 26/05/2023, ao pagar o valor referente a 5 (cinco) mensalidades em aberto, em descompasso com o art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/98, eis que permaneceu inadimplente por mais de 60 dias (ID 54499605 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 113 e 114, ambos do Código Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024